Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-79.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000431-79.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSE MARINHO DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIUNDAS DE PRECATÓRIO. RATEIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO AUTOMÁTICO DE 60%. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de recebimento de diferenças relativas ao rateio de verbas do FUNDEF/FUNDEB oriundas de precatório, ao fundamento de que o Município comprovou o pagamento nos termos da legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao recebimento de diferenças relativas ao rateio de verbas do FUNDEF/FUNDEB, bem como se o valor já pago pelo Município seria insuficiente ou incorreto. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município comprovar fato extintivo do direito da autora, ônus do qual se desincumbiu ao demonstrar o pagamento dos valores devidos, conforme regulamentação prevista na Lei Municipal nº 402/2016. 4. À autora competia a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo apresentado elementos capazes de demonstrar a insuficiência do valor recebido. 5. Os valores oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária, não se sujeitando automaticamente à subvinculação de 60% para o magistério, conforme entendimento do STF e do TCU. 6. Ausência de direito ao rateio automático no percentual pretendido, sendo legítima a regulamentação municipal. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Não há direito ao recebimento de diferenças relativas ao rateio de verbas do FUNDEF/FUNDEB oriundas de precatório quando comprovado o pagamento nos termos da legislação municipal, inexistindo direito ao rateio automático de 60% e incumbindo ao autor demonstrar eventual insuficiência do valor recebido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto da Relatora. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora